Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência para que o autor, aqui agravante, fosse imitido na posse do imóvel que alega ser de sua propriedade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se estão presentes ou não os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de evidência almejada.
III. Razões de decidir
3. O agravante fundamenta sua pretensão liminar no inciso IV do art. 311 do CPC, contudo, consoante expresso no parágrafo único do referido artigo, em sede de tutela de evidência, o juiz está autorizado a decidir liminarmente apenas nas hipóteses dos incisos II e III.
4. Por mais que o agravante sustente que as provas dos autos são robustas, no caso, é indispensável a oitiva da parte contrária em respeito ao contraditório.
5. Ausentes os requisitos, a tutela de evidência deve ser indeferida.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 311, I, II, III e IV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT. APC 0726468-22.2022.8.07.0000, Rela. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 08/02/2023; APC 0715149-62.2019.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 13/11/2019.